Tribunal: TJES
Processo: 5015696-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015696-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL AFRO ORIGEM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMO DE COLABORAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Quando o procedimento administrativo prévio é regularmente instaurado, com múltiplas notificações à entidade parceira, assegurando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há vício de legalidade a ser sanado.

2. Constatação de irregularidades relevantes na execução da parceria, incluindo falhas de gestão financeira, contratações irregulares, uso indevido de recursos públicos e prejuízo à política pública de proteção às mulheres.

3. Presença de perigo de dano reverso na manutenção da liminar, diante do risco ao erário e ao interesse público.

4. O mandado de segurança é via inadequada para discussão que demanda dilação probatória, ausente direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e julgar o agravo interno prejudicado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 77191278, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Instituto Nacional Afro Origem, na qual a Magistrado de origem deferiu o pedido liminar para suspender a rescisão unilateral do Termo de Colaboração n. 004/2025.

Nas razões recursais de id
16045754
, o agravante sustenta em síntese que: a) a decisão liminar não deve ser mantida, pois o ato administrativo que rescindiu a parceria foi precedido de um processo formal, garantindo ao agravado o contraditório e a ampla defesa; b) o agravado não foi surpreendido pela rescisão, tendo em vista que foi notificado seis vezes sobre as irregularidades apontadas; c) a rescisão se fundamentou em relatórios técnicos que constataram diversas falhas, como deficiências de gestão financeira, contratações irregulares e uso indevido dos recursos da parceria; d) a manutenção da liminar gera perigo de dano reverso, pois o retorno da parceria coloca em risco o erário e a política pública de proteção às mulheres, que já apresentava queda no número de atendimentos nos centros gerenciados pelo agravado; e e) o mandado de segurança não é a via adequada para a discussão, pois demanda a produção de provas, o que é incompatível com a natureza da ação.

Decisão liminar proferida no id
16163868
, deferindo o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id
16297122
, com contrarrazões no id
16653037
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id
17117183
, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida ou reformada a decisão liminar que suspendeu a rescisão unilateral do Termo de Colaboração n. 004/2025, diante da alegada regularidade do procedimento administrativo, da existência de irregularidades imputadas ao agravado e da inadequação do mandado de segurança como via eleita.

Dos documentos que instruem este recurso, verifica-se que a decisão administrativa de rescisão unilateral do Termo de Colaboração foi precedida de um procedimento formal, no qual o Instituto Nacional Afro Origem teve diversas oportunidades de se manifestar em resposta às notificações, enfraquecendo a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

No caso em apreço, a rescisão foi um desdobramento de um processo contínuo de fiscalização, no qual o agravado foi instado a sanar as irregularidades apontadas pela Secretaria do Estado da Mulher, o que demonstra a observância do devido processo legal administrativo.

Conforme o parecer da Procuradoria de Justiça (id 17117183),
“o INAO foi notificado em, pelo menos, seis ocasiões distintas para que sanasse irregularidades que comprometiam o núcleo da política pública, tais como deficiências na gestão financeira, contratações em desacordo com as normas, uso indevido de recursos públicos e, o mais grave, uma sensível e documentada queda na qualidade e no volume dos atendimentos prestados às mulheres em situação de violência, que são o público-alvo do ‘Centro Margaridas’”
.

O órgão ministerial reforça:

“O contraditório e a ampla defesa, portanto, não foram suprimidos. Foram, na verdade, exaustivamente exercidos. A cada notificação, abriu-se ao INAO a oportunidade de se manifestar, apresentar justificativas e, principalmente, corrigir os rumos da execução. A decisão de rescindir a parceria não decorreu da falta de oportunidade de defesa, mas sim da constatação técnica de que as respostas apresentadas pela entidade eram insuficientes e de que as falhas persistiam, tornando a continuidade do ajuste insustentável e lesiva ao interesse público. O devido processo legal foi observado em sua plenitude, não podendo ser invocado como um escudo para perpetuar uma execução contratual comprovadamente deficiente”.

Por outro lado, o perigo de dano grave ou de difícil reparação se mostra presente na manutenção da decisão liminar que impõe a continuidade de um contrato com aparentes irregularidades na sua execução, com risco de prejuízo ao erário e, principalmente, à política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres.

A alegada queda na qualidade dos serviços prestados, evidenciada pela redução do número de atendimentos, demonstra o risco de prejuízo ao interesse público na hipótese de manutenção da liminar.

É pertinente ressaltar que o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo que pressupõe prova pré-constituída, sendo incabível sua utilização para caso que demande dilação probatória acerca do atendimento das pendências apontadas pela Secretaria do Estado da Mulher.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão recorrida, mantendo os efeitos da rescisão unilateral do Termo de Colaboração n. 004/2025.

Via de consequência, julgo o agravo interno de id 16297122 prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)